Tribunal: TJPA
Processo: 0818721-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818721-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: GEORGE CARVALHO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 157, § 2º, I E ART. 288 DO CPB – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA PROLATADA - NOVO TÍTULO PRISIONAL - PERDA DO OBJETO - PREJUDICADO.

Diante da superveniência de sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Com a prolação da sentença condenatória, o paciente encontra-se recolhido sob novo título prisional e, portanto, houve a perda do objeto da presente impetração.

NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

GEORGE CARVALHO DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c e 647 e 648, inciso, VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa, nos autos do processo judicial nº: 0800727-25.2021.814.0033.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente, teve a sua prisão preventiva decretada e cumprida na data do dia 26/10/2021, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2º, I e art. 288 do CPB.

Alega o impetrante constrangimento ilegal, visto que o paciente se encontra há mais de 763 (setecentos e sessenta e três) dias, sem que, até a presente data, tenha sido concluída a instrução criminal, em claro excesso de prazo na formação da culpa.

Afirma que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da desproporcionalidade da prisão preventiva, uma vez que o paciente, vai responder à presente ação penal, contribuindo com os atos processuais, não faz do crime seu sustento, bem como, aduz que o está sendo privado de progredir de regime menos gravoso, uma vez que não há prolação da sentença em caso de condenação.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), ou então a prisão domiciliar até a prolação da sentença.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja posto em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-45.

Distribuídos os autos ao Juiz convocado José Antônio Cavalcante, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 17227837).

Acolhi a prevenção suscitada nos termos regimentais.

Indeferi a liminar
((ID. 17363533).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 18027285).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
(ID nº 18158212).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para prolação da sentença e pelo reconhecimento da ausência de fundamentação na decretação da custódia.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora que:

“(...) 1- Em 26/10/2021, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, juntamente de outros dois suspeitos, de nome VALBECI BATISTA SIDONIO e ANDERSON SANTA ROSA BATISTA, após representação do Ministério Público, uma vez que era acusado de ter sido autor do delito de roubo, praticado contra uma família na zona rural desta comarca de Muaná. Naquele momento se vislumbrou presentes os requisitos para tal, nos moldes do art. 312 do CPP, vez que existiam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, e art 288 do CPB c/c Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e Art.1, I da Lei 9.455/1997.

2- O ora paciente é amplamente conhecido na comarca, tendo praticado outros delitos de mesma natureza, respondendo atualmente 05 (cinco) processos;

3- O processo tramita regularmente, com a instrução processual já tendo sido devidamente realizada em 09/03/2022, com a oitiva das testemunhas arroladas, bem como, procedeu-se com o interrogatório do ora paciente e do outro acusado, de nome Anderson, uma vez que o acusado Valbeci encontra-se foragido desde o início do processo;

4- A prisão do acusado já foi reavaliada pelo juízo algumas vezes. Durante as alegações finais do paciente, a defesa pleiteou novamente a revogação da prisão do acusado, tendo posicionamento contrário do Ministério Público, vez que se trata de delito cometido com grave violência, de grande relevância na comarca, fazendo-se necessária a garantia da ordem pública.

5- Cumpre ressaltar que o Ministério Público e a defesa do ora paciente já apresentaram suas competentes alegações finais. Após as alegações finais, os autos vieram conclusos e foram regularmente julgados pelo Juízo, com o paciente tendo sido condenado a 13 anos e 11 meses de reclusão. Na referida sentença o Juízo reanalisou a prisão do paciente, entendo pela sua manutenção (...)” (Id nº 18027285, pág. 01/02).”

De leitura das informações prestadas pela autoridade impetrada e imperioso o reconhecimento da perda do objeto do presente remédio constitucional no tocante a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que sobreveio sentença penal condenatória.

Em consulta ao Processo nº 0800727-25.2021.8.14.0033, no Sistema Judicial Eletrônico de 1º Grau, constatou-se que o paciente foi condenado, em 09/02/2024, nas sanções do art. 157, §2º, inciso II e art. 288, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sob regime inicial fechado.

Nesse contexto, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superado com a superveniência da sentença condenatória. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA PROLATADA - NOVO TÍTULO PRISIONAL - PERDA DO OBJETO - PREJUDICADO. - Diante da superveniência de sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Com a prolação da sentença condenatória, o paciente encontra-se recolhido sob novo título prisional e, portanto, houve a perda do objeto da presente impetração. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.297088- 9/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em m 26/01/2024)

Concernente à pretensão de revogação da prisão preventiva, observa-se que, igualmente, a tese se encontra prejudicada, ante a existência de novo título para embasar a custódia preventiva. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - PEDIDO PREJUDICADO - SENTENÇA PROLATADA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ACAUTELAMENTO POR NOVO TÍTULO - PEDIDO PREJUDICADO. Tendo em vista que foi prolatada sentença, resta prejudicado o pedido de relaxamento da segregação cautelar por excesso de prazo para a formação da culpa. A superveniência de novo título prisional torna prejudicado o habeas corpus que combate decisão anterior, uma vez que a medida constritiva se fundamenta em título diverso. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.329661-5/000, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024).

Vale ressaltar que, a prisão foi mantida a par de justificativa idônea, qual seja:

“(...) DA PRISÃO PREVENTIVA O Réu GEORGE encontra preso, pelo que decreto a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de elemento perigoso e violento, bem como para garantir a aplicação da lei penal, pois pode se evadir do distrito da culpa como fez o acusado Valbeci Sidônio. Mantenho a prisão preventiva do acusado foragido Valbeci Sidônio, com fundamento no art. 312, do CPP, garantia da ordem pública, pois se trata de elemento perigoso e violento, bem como para garantir a aplicação da lei penal, contra o qual o processo prosseguirá assim que for preso (...)”. (Processo nº 0800727-25.2021.8.14.0033).

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não
conheço
do
writ
, ante o reconhecimento da perda do objeto do presente remédio constitucional.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/03/2024